Tribunal: TJMT
Processo: 0000322-08.2007.8.11.0094
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000322-08.2007.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLOVIS PICOLO FILHO - CPF: 628.740.479-53 (APELANTE), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELA SEMA/MT – APRESENTAÇÃO DE PRAD – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO AMBIENTAL PARA PROCEDER À APRECIAÇÃO DO CAR – MEIO PROCESSUAL INADEQUADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO, EM PARTE.

A apresentação do PRA está condicionada à apreciação do CAR, pela SEMA/MT.

A pendência de análise do CAR, pelo órgão ambiental competente, impede o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

O pedido de expedição de ofício à SEMA/MT, para que proceda a imediata apreciação do CAR, deve ser feito em procedimento adequado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Clóvis Picolo Filho
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Tabaporã
/MT, que julgou
procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, determinando que promova a recuperação da área degradada, mediante apresentação de PRAD, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, junto ao órgão ambiental competente, sob pena de incorrer em multa diária
(id.
149098433
, págs.
01/10
).

O Recorrente
alega que o cumprimento da sentença não depende dele, mas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, já que cabe a ela a análise do CAR, conforme preceitua o artigo 3
o
, do Decreto Estadual n. 1.491/2018.

A
firma
que
, enquanto a SEMA/MT não apreciar o CAR de sua propriedade rural, não é possível elaborar o Plano de Recuperação da Área.

Aduz que o CAR está cadastrado desde o dia 17/11/2017, mas pendente de finalização.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença, para que o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para a recuperação da área tenha início após a análise do CAR, pela SEMA/MT, bem assim que seja oficiado à SEMA/MT, para que proceda, com

urgência, a elaboração do PRAD.

O
Recorrido
apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu provimento
, visto que o CAR está pendente de apreciação pela SEMA/MT
(id.
149094551
, págs. 01/
05
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio d
o parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso
(id.
151293192
, págs. 01/0
4
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Clóvis Picolo Filho
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Tabaporã
/MT, que julgou
procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido
.

Denota-se dos autos que
o Ministério Público Estadual
propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Clóvis Picolo Filho, alegando que o Requerido foi flagrado por conduta ilícita contra o meio ambiente, realizada na sua propriedade rural, denominada Fazenda América, localizada no Município de Tabaporã/MT, consistente no desmatamento de 1.151,72 hectares de área de reserva legal e de 1.147 hectares de área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente.

Defendeu
, na inicial, que
o
Requerido tem a obrigação de providenciar a recuperação da área degradada.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pela Julgadora singular (id. 149098412, págs. 39/41).

O Magistrado titular, à época, julgou procedente os pedidos iniciais (id. 149098413, págs. 171/173), o que motivou a interposição de Apelação, pelo Requerido (id. 149098413, págs. 202/220).

O Recurso foi provido para desconstituir a sentença recorrida, ante a ausência de fundamentação (id. 149098414, págs. 41/47).

Retornando os autos à Comarca de origem, a
Magistrada
a quo
proferiu nova sentença, julgado procedentes os pedidos, formulados na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor de
CLOVIS PICOLO FILHO
, a fim
DETERMINAR
que o requerido promova a recuperação da área degradada, mediante elaboração de
PRAD
, o qual deverá ser providenciado no prazo de 120 (cento e vinte) dias, junto ao órgão competente, da área a ser recuperada, de acordo com o detectado no CAR, sob pena de incorrer em multa diária a ser arbitrada oportunamente em caso. Satisfeito os demais pedidos no curso da demanda, por consectário,
DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO
de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (Sic).

Alegando a existência de contradição, o Requerido opôs Embargos de Declaração (id. 149098436, págs. 01/03) que foram rejeitados (id. 149098441, págs. 01/04).

Contra essas decisões, Clóvis Picolo Filho interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 592/2017, regulamentada pelo Decreto n. 1.491/2018, a regularização ambiental dos imóveis rurais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, deve seguir a orientações estabelecidas na legislação pertinente.

O artigo 3
o
, do referido Decreto Estadual não deixa dúvidas de que o PRAD somente poderá ser apresentado depois de a SEMA/MT analisar o CAR. Veja-se:

Art. 3o -
Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente
e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária. (Negritei).

Ademais, o artigo 13, da LCE n. 592/2017, preceitua que a inscrição no CAR é pré-requisito à regularização ambiental,
in verbis
:

Art. 13 -
A inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais
e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural. (Destaquei).

Da análise do conjunto probatório constante do caderno processual, verifico que o Recorrente apresentou, junto à SEMA/MT, o pedido administrativo de CAR MT n. 87588/2017, referente à sua propriedade rural, em 17/11/2017, mas encontra-se pendente de apreciação, conforme se vê no id. 149098437, pág. 01.

Desse modo, em vista de o Apelante ter sido condenação na obrigação de recuperar a área degradada, mediante a apresentação do PRAD, é certo que esta somente poderá ser cumprida depois de a SEMA/MT finalizar o CAR.

Frise-se que esta Corte de Justiça já apreciou situação análoga e decidiu que a ordem de apresentar o PRAD está condicionada à atuação da SEMA/MT e que a pendência de análise do CAR obsta o cumprimento da obrigação. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PRAD – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CAR PELA SEMA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a reforma da decisão agravada, uma vez que
o plano de recuperação da área degradada, na hipótese em exame, está condicionado à atuação da SEMA-MT, cuja pendência de análise do CAR inviabiliza a comprovação de adesão e cumprimento do PRAD
.
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI n. 10050114920198110000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 24/08/2021, publicado em 17/09/2021). (Negritei).

No que tange ao pedido de expedição de ofício à SEMA/MT, para que analise, com urgência, o CAR do Recorrente, tenho que não merece acolhimento, devendo ser formulado no meio processual adequado.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Apelação Cível, interposto por

Clóvis Picolo Filho
,
para reformar a sentença recorrida, determinando que o prazo de cumprimento da obrigação, imposta pelo Juízo singular, tenha início a partir da data em que houver a finalização do CAR
MT n. 87588/2017, mantendo inalterado o ato sentencial
nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023